Tribunal: TJDFT
Processo: 0725418-73.2023.8.07.0016
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-03-01
Data de publicação: 2024-03-13

Ementa:
EMENTA

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. ILEGITIMIDADE PASSIVA. PRELIMINAR REJEITADA. DIREITO DO CONSUMIDOR. SOLIDARIEDADE. CADEIA DE CONSUMO. TRANSPORTE AÉREO. PACOTE DE VIAGENS. DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL. DANO MATERIAL E DANO MORAL CONFIGURADOS. QUANTUM MANTIDO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

I. Trata-se de recurso inominado interposto pela ré TAM LINHAS AÉREAS S.A., em face de sentença que julgou procedentes os pedidos iniciais, para rescindir o contrato de prestação de serviços e condenar, solidariamente, as requeridas a pagar aos requerentes a quantia de R$ 1.054,80, a título de danos materiais, bem como para condenar, solidariamente, as requeridas a pagar aos requerentes a quantia de R$ 6.000,00, sendo metade para cada autor, a título de indenização por danos morais. Em preliminar, sustenta a ilegitimidade passiva. Quanto ao mérito, aduz que não houve relação jurídica de consumo entre a recorrente e a consumidora. Refere que não houve a prática de ato passível de indenização material ou moral. Pede a improcedência dos pedidos iniciais. Subsidiariamente, pretende a redução do quantum arbitrado para a reparação moral.

II. O recurso é próprio, tempestivo e com preparo regular (ID 55381321). Foram apresentadas as contrarrazões (ID 55381324).

III. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, devendo a controvérsia ser solucionada sob a ótica do sistema jurídico autônomo instituído pelo Código de Defesa do Consumidor.

IV. O artigo 18 do CDC preconiza que todos aqueles fornecedores de serviço que participem da cadeia de econômica respondem solidariamente pelos vícios do produto ou serviço. Na presente hipótese, há de se destacar, ainda, que a recorrente é a companhia aérea que executa diretamente os serviços de transporte aéreo de passageiros, não havendo falar em ilegitimidade passiva (art. 7o, parágrafo único, do CDC). Desse modo, tendo em vista que a recorrente está diretamente inserida na cadeia causal de fornecedores de serviços, rejeito a preliminar suscitada. Preliminar Rejeitada.

V. Consta dos autos que os autores adquiriram em 07/07/2022 dois pacotes turísticos junto a recorrente, tendo por objeto o traslado aéreo entre Brasília e São Luís, mais 6 diárias com datas flexíveis em hotéis de livre escolha da recorrente, sendo 3 diárias em São Luís e 3 diárias em Barreirinhas/MA, pelo preço certo e ajustado de R$ 1.054,80, quitado em única parcela no momento da compra. Além disso, a recorrente lhes apresentou a comprovação de aquisição das passagens de ida e volta junto TAM (Localizador RBVDGDT), além das reservas de hospedagem em São Luís e Barreirinhas (RES01937-6922; RES000041-16348; RES012170-6663), conforme documentos de ID 55380577. Todavia, às vésperas da viagem, quando os requerentes acessaram o site da companhia aérea para fazer o CHECK-IN, foram informados de que o código não havia sido localizado no sistema, impedindo o embarque e consequentemente a viagem.

VI. O quadro posto evidencia a falha na prestação de serviços da recorrente, pois no contrato de transporte aéreo de passageiros o transportador está sujeito aos horários e itinerários previstos, sob pena de responder por perdas e danos, salvo motivo de força maior (art.737, CC). Com efeito, a falha de comunicação das empresas corrés interferiu e prejudicou diretamente as férias dos recorridos quando eles foram impedidos de embarcar.

VII. O dano extrapatrimonial é aquele que agride ou menospreza, de forma acintosa ou intensa, a dignidade humana, não sendo razoável inserir meros contratempos ou aborrecimentos, sob pena de relativizar o instituto. Na espécie, houve ofensa aos direitos da personalidade dos autores/recorridos, pois, devido à falha na prestação de serviços das corrés eles foram impedidos de viajar quando já estavam realizando o check-in, o que de forma presumida provocou desorganização dos seus planejamentos de rotina e financeiros, não podendo a situação ser classificada como mero dissabor do cotidiano.

VIII. A fixação do valor a título de dano moral deve levar em conta critérios doutrinários e jurisprudenciais, considerando o efeito inibitório para o ofensor e a vedação ao enriquecimento sem causa do ofendido ou empobrecimento do ofensor. Nesse aspecto, entendo que o valor de R$3.000,00 para cada recorrido obedece aos critérios estabelecidos nos princípios da proporcionalidade e razoabilidade e evita o enriquecimento ilícito das partes.

IX. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Condenado o recorrente vencido ao pagamento de custas e de honorários advocatícios, estes fixados em 10% do valor da condenação, na forma do art. 55 da Lei no 9.099/95.

X. A ementa servirá de acórdão, conforme artigo 46 da Lei no 9.099/95.